Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702045-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP AGRAVADO: TALITTA DANTAS MARTINS, FRANKLIN AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA DECISÃO LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA-EPP interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 53235069, autos originários) que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por TALITTA DANTAS MARTINS e FRANKLIN AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA em desfavor de HINODÊ - LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS – EPP. Relatam os autores que são consumidores finais e “parceiros” da requerida, possuindo união estável entre si, e que se dedicam profissionalmente à revenda de produtos da requerida, além de adquirir tais produtos para consumo próprio. Aduzem que conquistaram ampla rede de liderados e que auferem renda mensal de aproximadamente R$ 12.000,00, oriundos da bonificação gerada pela rede de pontos. Explicam que toda a atividade desenvolvida junto à requerida depende do acesso à plataforma virtual por meio de um ID, com o qual gerenciam as redes, incluem parceiros e recebem bonificações. Afirmam que possuem dois ID’s de acesso ao sistema da HINODÊ, sendo que um deles está vinculado tão somente à autora TALITTA e o outro está no nome de uma pessoa jurídica (ELITE MARKETING), formada tanto pelo autor FRANKLIN (sócio majoritário) como pela autora TALITTA (sócia minoritária). Esclarecem que o autor FRANKLIN, no início do mês de outubro do presente ano (2019), formalizou a saída da empresa, comunicando que a autora TALITTA, sócia do ID1 e proprietária do ID2, continuaria a desenvolver o negócio normalmente, conforme faculdade prevista no manual da empresa. Não obstante as tratativas administrativas, relatam que a ré passou a obstaculizar a interrupção da parceria do autor FRANKLIN. Narram que no dia 17/10/2019 tiveram seu ID de acesso ao sistema da HINODÊ bloqueado de forma unilateral e sem qualquer oportunidade de defesa ou contraditório. Apenas foram informados por seu superior hierárquico de que a requerida teria recebido denúncias de que os autores estariam participando de outra empresa de marketing multinível, o que é vedado pelo manual de negócios da requerida. Sustentam que o bloqueio constitui punição prévia, que inviabiliza a subsistência do casal ora autores e que não há como apresentarem prova de fato negativo sobre fato que desconhecem. Salientam que a segunda autora está no 6o mês de gestação e que os autores se encontram privados da única renda da família diante do bloqueio do ID efetuado pela requerida. Pedem, em antecipação de tutela, seja reativado o login de acesso dos autores à plataforma digital de acesso ao sistema, franqueando-lhes a aquisição de produtos; que seja concedido o direito do autor FRANKLIN se desligar da empresa, com a manutenção do ID pela autora TALITTA; que a requerida se abstenha de excluir os pontos acumulados ou transferir a rede de liderados dos autores a terceiros e que seja procedido em caráter normal o pagamento das bonificações, sob pena de multa diária. No mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais. É o relatório. Decido. De início, examino a relação jurídica travada entre as partes. A requerida constitui empresa de marketing multinível (MMN) da qual os requerentes são associados ou consultores independentes, atuando ora como revendedores dos produtos, ora como consumidores finais dos produtos, bem assim como recrutadores de novos consultores. Portanto, a relação dos requerentes com a requerida tem natureza mista, é não só empresarial, regulada pela lei civil, como também relação de consumo, quando agem na qualidade de consumidores. Não obstante possam ser considerados consumidores, a depender do campo de atuação, a controvérsia ora em análise, relativa ao bloqueio do ID de acesso à plataforma virtual da requerida, deve ser examinada sob a ótica do Código Civil, o qual consagra a função social do contrato, assegurando o equilíbrio entre as partes contratantes, a defesa dos hipossuficientes técnicos ou econômicos e a interpretação mais favorável ao aderente em caso de dúvida na interpretação do contrato. Examinando o que consta no manual de negócios da requerida (ID 52875903), verifica-se que, quanto à participação de seus consultores em outra empresa de marketing multinível, este estabelece que: “6.11 Participação em outro Marketing Multinível. Caso seja comprovada a participação ou envolvimento de um consultor independente em qualquer outro negócio de MMN, o Grupo Hinode se reserva o direito de bloquear ou suspender o contrato por prazo indeterminado, ou mesmo cancelá-lo e, cumulativamente, aplicar multa de 30% sobre a bonificação do mesmo. Para isso não é necessário oferecer denúncia formal (pelo Escritório Virtual), bastando apenas a comprovação por parte do Grupo Hinode. A participação ou envolvimento do segundo titular possui o mesmo efeito. Quando um dos titulares alegar que não teve participação ou envolvimento na infração mencionada no parágrafo antecedente, o caso será objeto de análise do GrupoHinode. (...) 7.2 Uma denúncia somente será aceita com provas que tenham, no máximo, 02 (dois) meses do fato ocorrido ou do conhecimento do fato. Denúncias que envolvam fatos ocorridos há mais de 12 (doze) meses, ainda que apresentadas dentro do prazo acima citado, não serão objeto de análise, sendo certo que, as infrações manifestamente comprovadas pelo Denunciante serão passíveis de quaisquer uma das sanções relacionadas abaixo, ficando a aplicação das mesmas à critério do Grupo Hinode. Os casos comprovados como antiéticos estarão sujeitos às seguintes punições: 1o. Notificação elaborada pela área de Compliance da empresa; 2o. Multa de até 30% no valor do bônus; 3o. Bloqueio do ID por 3 ciclos; 4o. Suspensão do Cadastro; 5o. Cancelamento do Contrato; 6o. Exclusão do titular infrator A aplicação de quaisquer das punições acima observará a gravidade da infração (Ex.: reincidência) e as mesmas poderão ser aplicadas cumulativamente. O Consultor Independente notificado, cujo desvio de conduta seja comprovado, poderá perder os prêmios inerentes à qualificação vigente. O Grupo Hinode tem o prazo de 90 (noventa) dias para dar um parecer sobre uma denúncia, a contar da data do seu recebimento juntamente com as provas. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias, havendo a necessidade do Grupo Hinode obter maiores informações para a conclusão da Denúncia.” Embora seja vedada a participação dos consultores em outra empresa de marketing multinível, o bloqueio do ID somente é cabível após a comprovação da conduta objeto de eventual denúncia, com observância ainda do que consta da cláusula 7.2, quanto ao prazo. Ocorre que, do que dos autos consta, em especial dos documentos de ID 52856057, extrai-se que o bloqueio do ID dos autores ocorreu antes de qualquer comprovação do fato, contrariando o que preconiza o manual de negócios. Não foi sequer informado aos requerentes que outra empresa seria esta, qual fato foi constatado que levou a esse entendimento, ou a data deste fato. Não houve indicação do fato de modo a resguardar minimamente a defesa dos autores. Tampouco se mostra viável a produção de prova de que não está desenvolvendo atividade semelhante em outra empresa no prazo de cinco dias. Além do manual fixar 90 dias para a requerida apresentar parecer sobre uma denúncia, não se mostra razoável a exigência de prova de fato negativo, ou seja, de que não fez algo, sobretudo senão lhe foi dado conhecimento do porquê da suspeita, de modo que se revela, nesse momento, completamente arbitrário o bloqueio. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que, em linha de princípio, tiveram o ID de acesso à plataforma da requerida bloqueado de forma abrupta, sem que lhes fossem concedido sequer a oportunidade de defesa e de conhecimento dos fatos imputados. Quanto ao requisito relativo ao perigo da demora, também o reputo presente. Com efeito, o bloqueio inviabiliza a renda familiar advinda da atividade de consultor da requerida exercida por ambos os autores, que se encontram inclusive à espera de um filho, no sexto mês de gestação, e com despesas próprias dessa fase da vida. Por outro lado, inexiste o perigo da demora inverso, eis que caso se comprove cabível o bloqueio diante da existência de prática contrária ao manual de negócios, esse poderá ser efetuado posteriormente. E a continuidade das atividades inerentes à relação mantida entre as partes não representa qualquer prejuízo à parte requerida. De igual modo, em relação ao pedido deduzido pelo autor FRANKLIN para que lhe seja concedido o direito de se desligar da empresa, com a manutenção do ID pela autora TALITTA (sócia majoritária), também vislumbro, neste juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Com efeito, a partir da leitura do manual de negócios da requerida (ID. 52875903), verifica-se que, quanto à dissolução da sociedade empresária vinculada ao ID, esta se encontra sujeita à aprovação por parte do Grupo Hinode: “6.6.2 Separação de sócios/sociedade empresária Havendo a dissolução da sociedade empresária vinculada ao ID, os sócios e titulares deverão decidir entre si qual dos consultores cadastrados continuará desenvolvendo o plano de negócio da Hinode, sendo certo que a negociação quanto à partilha do ID será de responsabilidade dos próprios sócios, não havendo qualquer interferência por parte do Grupo Hinode nesta questão. A dissolução da sociedade deverá ser comunicada ao Grupo Hinode por escrito, ou por decisão judicial, devendo constar expressamente os dados pessoais dos Consultores, o no do ID, a definição de qual dos sócios permanecerá desenvolvendo o plano de negócio do Grupo Hinode e se o sócio a ser excluído tem interesse na liberação do no do CPF para recadastramento na rede que melhor lhe convier. A formalização da dissolução da sociedade ao Grupo Hinode deverá ser efetuada através de uma Declaração escrita, assinada por ambos os sócios, com as assinaturas reconhecidas em Cartório e vir acompanhada de cópia dos documentos pessoais das partes. Havendo o recadastramento do sócio separando em outra ou na mesma rede, ambos os Consultores Independentes, que formavam a sociedade empresária, se obrigam a manter uma relação profissional no que se refere aos eventos e atividades comuns ao negócio do Grupo Hinode, não devendo prejudicar, de qualquer forma, um ao outro.” (Grifos aditados). Como se constata do trecho do Manual de Negócios acima colacionado, em linha de princípio, a dissolução da sociedade empresária vinculada ao ID sujeita-se ao exclusivo interesse dos sócios, sem qualquer ingerência da parte ré nesta questão. Nesse contexto, verifico, a priori, que existe razoabilidade no pleito liminar formulado pelo autor. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida: a) REATIVE, no prazo de 2 (dois) dias, o login de acesso dos autores à plataforma digital de acesso ao sistema e aquisição de produtos; b) PERMITA que a administração dos ID’s seja realizado pela autora TALITTA; c) se ABSTENHA de excluir os pontos acumulados ou transferir rede de liderados dos AUTORES para terceiros; c) EFETUE normalmente, conforme regulamento, o pagamento das bonificações, se houver, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por descumprimento, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. No mais, consigno que as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase processual. Portanto, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” A agravante-ré alega nulidade da citação, uma vez que sua citação ocorreu em empresa franqueada, e não na sua sede. Argumenta que está comprovada a ocorrência do descumprimento contratual que ensejou o bloqueio dos “id’s” dos agravados-autores. Aduz que o próprio agravado-autor manifestou seu interesse de se desligar da empresa, em carta enviada para a empresa-agravante na data de 16/10/19. Asseveram que houve manobra praticada pelos agravados-autores que resolveram deixar a empresa-agravante para desenvolverem atividade similar em outra empresa de marketing, permanecendo apenas a Talitta com o “id”, entretanto, a validade de tal cláusula perde sua eficácia quando há infração aos termos contratuais. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 13980751, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, cabe esclarecer que não há como se analisar, no presente agravo de instrumento, a alegação de nulidade da citação, sob pena de supressão de instância. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante-ré não demonstrou a existência de qualquer infração contratual a ensejar o bloqueio dos “id’s dos agravados-autores. Não há, no presente recurso, qualquer documento que comprove que os agravados-autores atuem em outra empresa de marketing, o que violaria a cláusula 7.2 do contrato (id. 52875903, autos originários) e ensejaria a exclusão dos contratantes. Além disso, constata-se que o bloqueio efetivado pela agravante-ré mostra-se arbitrário, uma vez que não foi dado aos agravados-autores qualquer direito de defesa. O referido bloqueio arbitrário do “id” de acesso à plataforma da agravante-ré impossibilita a renda familiar advinda da atividade de consultor da empresa-agravante exercida pelos agravados-autores. Ademais, não vislumbro a presença de perigo de demora inverso, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que se a agravante-ré conseguir comprovar a violação contratual, o bloqueio dos “id’s” poderá ser efetivado posteriormente, sendo que a continuidade das atividades inerentes à relação contratual mantida entre as partes não ensejará qualquer prejuízo à agravante-ré. Desse modo, ao analisar as provas apresentadas pelas partes, entendo presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, devendo, por isso, ser mantida a r. decisão agravada. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora